Tribunal: TJSP
Processo: 2005696-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade judiciária. Indeferimento. A benesse, em país com população de maioria pobre, deve ser deferida àqueles que tem que sustentar família com dois ou três salários mínimos (labor ou aposentadoria); servidores públicos com vencimentos líquidos nesse mesmo patamar, microempresários na mesma faixa, trabalhadores informais (ambulantes), todos com custo singular e de

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade judiciária. Indeferimento. A benesse, em país com população de maioria pobre, deve ser deferida àqueles que tem que sustentar família com dois ou três salários mínimos (labor ou aposentadoria); servidores públicos com vencimentos líquidos nesse mesmo patamar, microempresários na mesma faixa, trabalhadores informais (ambulantes), todos com custo singular e de filhos menores, anotando-se a pouca receita das esposas, o que ocorre normalmente em face de profissionais de baixa receita mensal, tudo a inviabilizar o mínimo existencial da pessoa humana de cada qual. Projeto de lei e resolução da DPU que mostram, de modo analógico, que o mérito à concessão da gratuidade se volta àqueles que percebem até a quantia de R$ 2.000,00, tanto em favor daqueles que percebem benefícios governamentais (bolsa-família e outros). Hipótese que não autoriza o deferimento do benefício. Decisão mantida. Agravo desprovido.